Tribunal: TJSP
Processo: 1502626-09.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito absolutório.

1. Policiais militares que se dirigiram até uma casa abandonada a fim de apurar denúncia que indicava a prática do tráfico naquele local. Encontro de três indivíduos, dentre os quais o apelante, sendo que um deles arremessou um invólucro contendo entorpecentes. Posterior detenção do acusado.
2.

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito absolutório.

1. Policiais militares que se dirigiram até uma casa abandonada a fim de apurar denúncia que indicava a prática do tráfico naquele local. Encontro de três indivíduos, dentre os quais o apelante, sendo que um deles arremessou um invólucro contendo entorpecentes. Posterior detenção do acusado.
2. Materialidade comprovada pela apreensão dos entorpecentes e pelo exame químico-toxicológico. Fundadas dúvidas acerca da autoria. Apelante que não foi localizado na posse direta dos entorpecentes, tampouco foi flagrado exercendo atos típicos de mercancia. Negativa do apelante não infirmada por outras provas. Dúvidas razoáveis que conduzem à absolvição.
3. Recurso conhecido e provido.